Tribunal: STF
Processo: Ext 544
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-24
Data de publicação: 1992-06-24

Ementa:
EXTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIME DE TENTATIVA DE TRAFICO
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES DO BRASIL PARA A ITALIA, INTERCEPTADO
NA SUICA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE ENTORPECENTES.
CONCURSO MATERIAL.
          E COMPETENTE A JUSTIÇA DA ITALIA PARA JULGAR O CRIME DE
TENTATIVA DE TRAFICO INTERNACIONAL PORQUE ERA O LUGAR ONDE A AÇÃO
DEVERIA PRODUZIR O RESULTADO (ART. 6., PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO), MESMO QUE O CRIME JA TENHA SIDO PUNIDO NA SUICA, EIS QUE
OS MOMENTOS DISTINTOS DE UM FATO ÚNICO SÃO CONSIDERADOS CRIMES
DISTINTOS (ART. 36, II, A, I, DA CONVENÇÃO ÚNICA DE NOVA IORQUE, DE
1961, PROMULGADA PELO DECRETO N. 54.216/64, E ART. 79 DA LEI
6.815/80).
          E COMPETENTE A JUSTIÇA DA ITALIA PARA JULGAR O CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE ENTORPECENTES. NÃO E NECESSARIO QUE O
ESTADO REQUERENTE ENCAMINHE O CONJUNTO PROBATÓRIO PARA VIABILIZAR O
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, BASTANDO SEREM APLICAVEIS AO
EXTRADITANDO AS SUAS LEIS PENAIS E ESTAR A PRISÃO AUTORIZADA POR
AUTORIDADE COMPETENTE, ART. 78, I E II, DA LEI N. 6.815/80. DE RESTO,
O EXTRADITANDO CONFESSOU O CRIME.
          OS TIPOS PENAIS DE TRAFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO
(ARTS. 12 E 14 DA LEI DOS TÓXICOS) SÃO AUTONOMOS, TEM DIFERENTES
PRESSUPOSTOS E PODEM SER PUNIDOS EM CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DA
CORTE.
          PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.